Tribunal: STF
Processo: Rcl 88668
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    A presente reclamação foi ajuizada por ATLANTICO TRANSPORTES LTDA, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000939-45.2022.5.05.0195, proposta por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, que supostamente violou o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5835, na ADC n. 48, na ADPF n. 324 e nos RE n. 958.252 (Tema 725 da RG) e RE n. 688.223 (Tema 590 da RG).  



    O reclamante alega que “A Justiça do Trabalho usurpou a competência da Justiça Estadual ao analisar relações de natureza civil e comercial, ainda que fundamentadas na alegação de fraude à legislação trabalhista. Ademais, foi reconhecido vínculo empregatício em desacordo com a jurisprudência da Corte Constitucional, que reafirma a constitucionalidade da terceirização e a validade de outras formas de relação de trabalho que não se configuram como emprego.” (fls. 2 e 3, e-doc. 1).  



    Narra que “Conforme demonstra o Contrato 91/2017 – ‘Contrato de prestação de serviços de transporte que celebram entre si o Município de São Gonçalo dos Campos e a empresa Atlântico Transporte e Turismo LTDA, com base no pregão presencial nº 002/2017” – a reclamante foi contratada pela Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, para prestar serviços de transporte intramunicipal. (...) nota-se o caráter exclusivamente civil e comercial dos contratos de locação de veículo tripulado, cabendo ao locador ceder o veículo e contratar um motorista para dirigi-lo, sem quaisquer ônus e encargos à locatária.” (fls. 4 e 5, e-doc. 1).  



    Aduz “em que pese o contrato de locação de veículo tripulado firmado entre as partes, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região proferiu acórdão reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho para o processamento do feito e reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes”. (fl. 6, e-doc. 1)  



    Sustenta que “O Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, contrariou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que determina a competência da Justiça Estadual para julgar relações civis e comerciais, mesmo com alegações de fraude à legislação trabalhista. A reclamante busca apenas a observância do princípio do juízo natural, uma vez que a análise da validade do contrato civil firmado deve ser realizada pela Justiça Comum Estadual, conforme a competência constitucionalmente estabelecida” (fl. 19, e-doc. 1).   



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 8 – grifos nossos):  



“Assinalo também que, de acordo com pacífica jurisprudência, se admitida a prestação de serviços, cabe ao empregador/contratante provar que não estavam presentes as características inseridas no art. 3º do Texto Consolidado, que em seu conjunto dão forma a um vínculo empregatício, em consonância com os artigos 818 da CLT e 373, inciso II, do CPC/2015, em face das regras de distribuição do ônus da prova. (...) Na hipótese dos autos, a parte reclamada admitiu a celebração de contrato de locação de veículo com o reclamante, sustentando, no entanto, que tal contratação em nada se assemelha a um vínculo empregatício. Destarte, à parte acionada incumbia o ônus da prova em comento. Ocorre que, diante do conjunto probatório dos autos, constata-se que a empresa ré não se desvencilhou do referido encargo probatório. Explico. De logo, sobreleva mencionar que fora acostado aos autos "contrato de locação de veículo tripulado" celebrado entre o reclamante e a primeira reclamada, o qual tinha como objeto a disposição de veículo pelo reclamante, em boas condições de uso e conservação, "regularmente conduzido por um motorista adequadamente habilitado", sempre que fosse demandado para atendimento e realização do transporte da Prefeitura de São Gonçalo dos Campos (vide ID. 1edb24a). Há também nos autos o recibo de ID. 1edb24a, em que o reclamante dá quitação ao recebimento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referentes à "prestação de serviços em transportes realizados para Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos-BA, no período maio/2017". (...) Com efeito, os depoimentos prestados pelas partes e testemunhas deixam claro que as contratações celebradas pela primeira ré (inclusive aquela realizada com o reclamante) serviam, em verdade, para promover a intermediação de mão de obra junto ao Município de São Gonçalo dos Campos, segundo reclamado, tendo o aludido Município selecionado os trabalhadores, os quais eram contratados diretamente pela primeira reclamada, em patente terceirização de serviços. (...)Não há dúvida que a contratação do obreiro na forma de contrato de locação de veículo serviu apenas para mascarar a relação empregatícia. Insta destacar que trabalhador autônomo é aquele que exerce suas atividades profissionais com autonomia organizacional, assumindo os riscos e sendo dotado de independência, não estando subordinado a um empregador. In casu, restou evidenciado que tal autonomia não estava presente na relação havida entre as partes. (...)” 



    Pleiteou a procedência da reclamação, com a cassação do ato impugnado (fl. 20, e-doc. 1).  



    Em consulta online aos autos do processo de origem, constata-se que pende julgamento do agravo de instrumento, a fim de destrancar o recurso de revista interposto pelo reclamante.  



    É o relatório. Decido. 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:  



1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.  



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem, até o seu julgamento definitivo. 



    À Secretaria Judiciária. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente